Tribunal: STF
Processo: Rcl 39931
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Ana Paula do Carmo, contra decisão da Juíza da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    A reclamante narra que atualmente cumpre pena no regime semiaberto e, entendendo estarem presentes os requisitos objetivo e subjetivo, postulou a progressão para o regime aberto, ocasião em que a juíza reclamada solicitou a realização de exame criminológico. Em conclusão, referido laudo técnico opinou favoravelmente ao pedido formulado.
    Não satisfeito, o Ministério Público estadual solicitou a realização de novo laudo de avaliação, desta feita o “teste de Rorschach”, o que foi igualmente deferido pela Magistrada de primeiro grau, sem, contudo, expor a devida fundamentação, conforme exige o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    Daí porque sustenta que “não existe fundamentação para o indeferimento do pleito, e a exigência da realização do Teste de Rorschach, demonstrando clara violação ao entendimento, inclusive previsto em súmula vinculante, deste Tribunal” (pág. 7 da petição inicial). 
    Requer, ao final, “a progressão para o regime aberto do cumprimento da pena da Reclamante Ana Paula do Carmo, mormente porque cumpridos seus requisitos objetivos e subjetivos, bem como reconheça a ilegalidade da Decisão emanada pela Meritíssima Juíza da 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, por descumprimento do previsto na Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal” (págs. 8-9 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de parcial procedência da reclamação.
    Em que pese estar fundamentada a requisição do teste de Rorschach, a própria Juíza reclamada reconhece que “tornou-se inviável a complementação do exame criminológico, devido ao comportamento omissivo de profissionais que […] prestavam esse tipo de serviço” (pág. 4 do doc. eletrônico 8).
    Assim, a falta de recursos estatais não pode obstar a análise de um direito pleiteado pela defesa da reclamante.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar à Juíza das Execuções que analise, em prazo razoável, o pedido de progressão de regime formulado pela defesa da reclamante, independentemente da realização do teste de Rorschach.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator